Tribunal: STJ
Processo: 0000138-06.2001.8.25.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 472204 - SE
(2014/0025127-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WAGNER MOTA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026 30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55552262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2712515d-c6ea-456f-8e97-ce9529f25ea8

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2712515d-c6ea-456f-8e97-ce9529f25ea8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 472204 - SE
(2014/0025127-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WAGNER MOTA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner Mota
Quintela, às fls. 1.241-1.261, contra acórdão, assim ementado (fl. 1.227):
Documento eletrônico VDA55058796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: fadd3000-276b-4e2d-b3d4-58f4c5276f1e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispunha o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do
art. 932,
e no
parágrafo único, I, do
(redação dada
CPC/2015
art. 253,
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
2. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém omissão
a respeito da impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
No mais reitera os termos do agravo interno, sustentando que o
acórdão não analisou adequadamente os argumentos apresentados neste
apresentados, especialmente no tocante à tempestividade do recurso de
apelação protocolado via Sistema de Protocolo Postal (SPP). Alega que
o protocolo não foi realizado no último dia do prazo, tornando
irrelevante a ausência de registro do horário no recibo.
Assevera, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao exigir
a comprovação do horário do protocolo, mesmo quando o recurso foi
protocolado antes do último dia do prazo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55058796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: fadd3000-276b-4e2d-b3d4-58f4c5276f1e

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que o ora embargante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem, quais sejam: (i) ausência de obscuridade, omissão, contradição
ou erro material; (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, nos termos da
e (iii) não
Súmula n. 7/STJ;
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos dos normativos
vigentes.
Por oportuno consigne-se quanto à assertiva de ausência de
violação aos artigo 1022 do
(correspondente ao
do
CPC/2015
art. 535
é preciso que a parte demonstre efetivamente que as
CPC/1973)
questões trazidas pelo recorrente não foram apreciadas pelo venerando
acórdão
atacado,
esclarecendo
os
pontos
não
e a importância do seu
fundamentados/omitidos/contraditórios/obscuros
esclarecimento na solução da controvérsia.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
Documento eletrônico VDA55058796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: fadd3000-276b-4e2d-b3d4-58f4c5276f1e

trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
E no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial, é necessária a sua
comprovação nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, §1o, do
e 255, §1o, do RISTJ, mediante a realização do devido
CPC/2015
cotejo analítico entre os julgados, com a demonstração clara do dissídio
entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, impugnações que não ocorreram no caso vertente.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: fadd3000-276b-4e2d-b3d4-58f4c5276f1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 472.204 / SE
Número Registro: 2014/0025127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001380620018250019 1380620018250019 200174210109 2011212337 59782011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER MOTA QUINTELA
ADVOGADO : FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER MOTA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 8a07e721-03ea-48b5-a1e6-5db37b54dc30

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 8a07e721-03ea-48b5-a1e6-5db37b54dc30